Tribunal: STF
Processo: AI 284849
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental
- A questão constitucional - que foi a invocada no recurso
extraordinário - relativa à nova redação do artigo 37, XIV, dada
pela Emenda Constitucional nº 19/98, não chegou a ser examinada pelo
acórdão prolatado em embargos de declaração, porque ficou ele na
preliminar processual infraconstitucional de não poder submetê-la a
exame sob pena de ofensa ao contraditório e ao duplo grau de
jurisdição.
Agravo a que se nega provimento.